Tribunal: TJDFT
Processo: 0714997-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS.

1. Não se exige o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, mas tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, tal como procedido na espécie, sem êxito.

2. Apelação conhecida e não provida.